Tribunal: TJBA
Processo: 8008839-10.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008839-10.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA ANGELICA NOVAIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - PRIVAÇÃO A SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL - PEDIDO DE READEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - NÃO CONHECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DESFAVORÁVEL - SENTENÇA MANTIDA.

1.
In casu
, verifica-se que a apelada solicitou,

em 28/05/2018
, o pedido de ligação nova de energia perante da COELBA; pedido que só fora atendido

em 08/07/2022
; de modo que a consumidora ficou privada do serviço essencial por mais de quatro anos.

2. A

conduta injustificada da concessionária, de deixar de atender em tempo razoável o pleito de ligação nova de energia elétrica na casa da recorrida, caracteriza falha na prestação do serviço e, por conseguinte, acarreta dano moral, decorrente da privação do serviço de natureza essencial.

3. No que tange ao juros de mora e correção monetária, a recorrente carece de interesse recursal, na medida em que o juízo os fixou a partir do arbitramento, inexistindo decisão desfavorável aos interesses da recorrente nesse jaez.

4. Apelo conhecido em parte e desprovido, sentença mantida. Deixa-se de aplicar o §11º do art. 85 do NCPC, porquanto os honorários advocatícios sucumbenciais já foram fixados no patamar máximo (20%).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008839-10.2021.8.05.0103
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARIA ANGELICA NOVAIS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER EM PARTE e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .